Tribunal: STF
Processo: HC 209093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. MAIS DE QUATRO QUILOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.11.2021 por Bruno Donatoni de Carvalho, advogado, em benefício de Kevin Hiuychi de Oliveira Ito, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.11.2021, denegado o Habeas Corpus n. 693.995.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.8.2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 330 do Código Penal (desobediência).



    Em 12.8.2021, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    O juízo de origem indeferiu requerimento de revogação da prisão preventiva em 13.10.2021.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, que conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA – PARTICIPAÇÃO NO INJUSTO DESCRITO NO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 NA CONDIÇÃO DE ‘MULA’ – MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DE PROVA - ALEGAÇÃO DE QUE NO CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO O REGIME PRISIONAL SERÁ DIVERSO DO FECHADO – ILAÇÃO INVIÁVEL DE EXAME NA VIA ELEITA- PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (QUANTIDADE DE DROGA - 4,993 KG DE MACONHA E TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO TÓXICO) E APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL) – GRAVIDADE CONCRETA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA”.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 693.995 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.11.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, alegando o impetrante que “o acusado possui: i. Bons antecedentes; ii. Possui 18 anos de idade (menor de 21 anos), iii. Possui residência certa; v. É primário; vi. O suposto crime cometido pelo acusado não há violência ou grave ameaça; vi. O mesmo foi ‘mula’; e vii. Não pertence a nenhuma organização criminosa” (sic).



    Sustenta que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente “foi fundamentada de maneira genérica, ou seja, não foi proferida em acordo com o que preceitua o art. 312 do CPP”.



    Assinala que “o simples fato do paciente transportar a droga entre cidades circunvizinhas do interior do Paraná não pode almejar periculosidade exacerbada”.



    Argumenta que “mesmo em casos em que a quantidade de drogas é expressiva a imposição da prisão preventiva é desproporcional, em casos que o réu é primário, bons antecedentes e o agente confessou ser ‘mula’”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto requer o impetrante seja concedida uma ordem de habeas corpus em prol do Paciente KEVIN HIUYCHI DE OLIVEIRA ITO, afastando-se o constrangimento ilegal, em de não haver justa causa para manutenção do decreto prisional, ao teor do expresso pelos arts. 648, I e III e 316 parágrafo único ambos do Código de Processo Penal. 



    Presentes o fumus boni juris, consubstanciado nas próprias razões desse ‘writ of habeas corpus’, bem como o ‘periculum in mora’, visto que, como já salientado anteriormente, quanto mais tempo passe, mas sem sentido se torna a manutenção prisional, sendo consistente a violência ao direito de liberdade do Paciente, requer-se, com fundamento no art. 660, § 2º do Código de Processo Penal, a concessão da medida liminarmente, para o fim de sustar desde agora a manutenção do decreto prisional, revogando-se a prisão preventiva e concedendo ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade mediante a imposição da condições expressas pelo art. 310 do CPP com a substituição da prisão por uma das medidas cautelares previstas pela novel textualização do art. 319 do CPP mediante a utilização de tornozeleira eletrônica de monitoração e medida protetiva em favor da vítima com imediata, expedição de alvará de soltura, nos termos do § 6º, do mesmo artigo. 



    Concedida a liminar, após o regular processamento do feito, requer o Impetrante a concessão definitiva da ordem, com fulcro no artigo 648, I e IV do Código de Processo Penal, para o fim de afastar definitivamente a ameaça de prisão do Paciente, em face da evidente ilegalidade do ato que manteve injustamente o decreto prisional, por ser medida de Lei e inquestionável”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 693.995.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Tem-se nos autos que teria sido recebida informação do serviço de inteligência da Polícia Militar de que o automóvel conduzido pelo paciente estaria sendo utilizado para transportar drogas para outro município. Após localizarem o veículo, policiais militares teriam emitido ordem de parada ao paciente, que teria tentado empreender fuga.



    Após parar o carro próximo ao Município de Itaguajé/PR, o paciente teria sido abordado pelos policiais militares, que teriam encontrado 4,993 quilos de maconha no automóvel.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo de origem sustentou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, enfatizando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e a gravidade do modus operandi, considerados o transporte intermunicipal de drogas e a tentativa de fuga:



    “Com relação aos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se no presente caso que o modus operandi dos fatos narrados demonstram a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, eis que em juízo sumário, da análise do contexto em que os fatos foram praticados, entende-se como patente o risco de reiteração delitiva, isso ante as circunstâncias que permeiam o caso, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito de liberdade provisória apresentado pela Douta Defesa. 



    Neste sentido, destacam-se as pertinentes ponderações de Fábio Ramazzini Bechara, note-se:“o significado da expressão a garantia da ordem pública não e pacifico na doutrina e na jurisprudência. Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade”.[2] 



    Ora, segundo o Boletim de Ocorrências encartado aos autos o Serviço de Inteligência da 9º CIPM teria passado informações de que um veículo pálio de cor branca, placas AGR7064, estaria transportando entorpecentes para o Município de Itaguajé, sendo que de pronto a equipe policial saiu em diligência (item 1.11). 



    Segundo consta ao visualizar a viatura o veículo empreendeu fuga, sendo que a abordagem fora tentada de todas as formas, tanto com sirene, sinais luminosos e verbalização, contudo, não houve acatamento. Consta que na entrada do Município de Itaguajé o veículo parou, sendo possível assim a abordagem, tendo sido o condutor identificado como a pessoa do indiciado KEVIN, o qual a após a revista pessoal teria relatado que “a casa caiu”, afirmando que teria aproximadamente 05kg (cinco quilos) do entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha” no interior do veículo. Em revista ao veículo foram localizados cinco tabletes do entorpecentes inteiros e um pela metade, os quais foram posteriormente pesados e somaram 4.993 quilogramas (item 1.11). 



    Destarte, a apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes, as quais estavam sendo transportadas em aparente contexto de tráfico intermunicipal demonstra a existência de gravidade concreta apta a impor a conversão da prisão em flagrante do réu em preventiva, dado ao risco de reiteração delitiva, caso este seja colocado em liberdade, conclusão esta que em via sumária, se abstrai do contexto fático percebido dos autos. (…)



    No mais, no caso dos autos, para além da gravidade concreta abstraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, deve-se ponderar que os entorpecentes eram transportados, em tese, de forma intermunicipal, bem como, o indiciado, em tese, desobedeceu a ordem de abordagem da equipe policial, tendo empreendido fuga e somente parado o veículo quando chegou na entrada do Município de Itaguajé/PR, realidade esta que demonstra, em via sumária, grau de periculosidade elevada por parte do indiciado, de forma a impor a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva. (…)



    Destarte, o risco a ordem pública neste caso é inegável, visto que o indiciado, em tese, não se intimidou em transportar de forma intermunicipal considerável quantidade de entorpecentes, bem como, de tentar se evadir da abordagem policial, realidade esta que demonstra grau de periculosidade concreta, sendo que frente a alegação deste quando do interrogatório junto a Autoridade Policial de estar desempregado, constatasse igualmente por indicativos de que este faria do crime seu meio de vida, logo a prisão preventiva é necessária a obstar nova incursão delitiva. (…)



    No mais, o fato do indiciado ser primário e portador de bons antecedentes não serve de óbice a conversão da prisão em flagrante do indiciado em preventiva, visto que nos termos do exposto, esta se mostra necessária dada as particularidades do caso concreto, frente ao risco de reiteração delitiva demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto. 



    Destarte, considerando exposto e por tudo mais que depreende dos autos, imperiosa se torna a conversão da prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, caso esta seja colocado em liberdade. 



    3. Diante do exposto, como medida necessária para garantir a ordem pública, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado KEVIN HIUYCHI DE OLIVEIRA ITO, o que faço com fundamento no disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, ficando por consequência indeferido o pleito de liberdade provisória apresentado pela sua defesa. 



    4. No que tange a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n. 12.403/11), como já destacado, no presente caso estas não se mostram suficiente para evitar a prática de infrações penais e garantir a investigação e instrução criminal livre”.



    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do processo para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)



    5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 206.550-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. (…)



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 



    3. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE AGENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – Não demonstrada a situação de vulnerabilidade do agravante decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    III – A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não resulta na revogação automática da prisão preventiva. 



    IV – A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.074-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.5.2021).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora